Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-07.2025.8.11.0006
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006745-07.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RICARDO RIBEIRO CASTRILLON - CPF: 236.683.261-34 (RECORRIDO), PAMELA CRISTINA CRIADO - CPF: 019.103.771-04 (ADVOGADO), FABIOLA BARROS CASTRILLON - CPF: 010.150.641-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LENVATINIBE (LENVIMA). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de Ricardo Ribeiro Castrillon, representado por sua inventariante, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres ao ressarcimento da quantia de R$ 18.084,60, desembolsada para aquisição do medicamento oncológico Lenvima (Lenvatinibe) 4 mg. O recorrente não impugna o dever de ressarcimento nem a responsabilidade solidária dos entes federados, limitando sua insurgência ao pedido de direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de ressarcimento decorrente da aquisição particular de medicamento oncológico, realizada em razão do descumprimento de decisão judicial pelos entes públicos, deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso em observância às regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde e ao Tema 793 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso devolve exclusivamente a controvérsia relativa ao direcionamento da obrigação ressarcitória, permanecendo incontroversos o direito ao ressarcimento e a responsabilidade solidária dos entes federados.

4.

A demanda não versa sobre fornecimento futuro de medicamento ou tratamento médico, hipótese em que se admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa de competências do SUS.

5.

A pretensão deduzida refere-se ao ressarcimento de valores despendidos pela parte autora para aquisição do medicamento Lenvima (Lenvatinibe) 4 mg, em razão da mora dos entes públicos no cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida, que determinara o fornecimento do fármaco.

6.

O dano material reconhecido judicialmente decorre do descumprimento da ordem judicial imposta aos entes públicos que integravam a ação originária, e não exclusivamente da repartição administrativa de competências do Sistema Único de Saúde.

7.

A circunstância de o medicamento integrar política pública ordinariamente executada pelo Estado de Mato Grosso não afasta a responsabilidade solidária dos entes que permaneceram vinculados ao cumprimento da decisão judicial anteriormente proferida.

8.

O Tema 793 da Repercussão Geral autoriza o direcionamento do cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de repartição de competências, mas não impõe a transferência exclusiva da responsabilidade em hipóteses de ressarcimento decorrente do descumprimento de obrigação judicial solidariamente atribuída aos entes federados.

9.

A condenação ao ressarcimento constitui consequência direta da mora no cumprimento da tutela judicial anteriormente deferida, circunstância que justifica a manutenção da responsabilidade solidária dos demandados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ressarcimento de despesas realizadas pelo particular para aquisição de medicamento decorre da mora dos entes públicos no cumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento do tratamento.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos subsiste quando a condenação ressarcitória resulta do descumprimento de obrigação judicial anteriormente imposta a todos os demandados.

3.

O direcionamento do cumprimento das obrigações de saúde previsto no Tema 793 da Repercussão Geral não se aplica para transferir exclusivamente a um ente federado a responsabilidade por ressarcimento decorrente de descumprimento de decisão judicial solidariamente imposta.

4.

A repartição administrativa de competências do SUS não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos pelos prejuízos causados pela inobservância de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ESPÓLIO DE RICARDO RIBEIRO CASTRILLON, representado por sua inventariante FABIOLA BARROS CASTRILLON, para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres ao ressarcimento da quantia de R$ 18.084,60, desembolsada para aquisição do medicamento oncológico Lenvima (Lenvatinibe) 4 mg, acrescida dos consectários legais.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que não pretende rediscutir sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados nas ações de saúde. Argumenta, contudo, que o medicamento objeto da lide possui natureza de médio/alto custo e integra política pública cuja gestão compete ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença para que o cumprimento da obrigação ressarcitória seja direcionado prioritariamente ao ente estadual, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Estado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o ressarcimento decorre do descumprimento da obrigação judicial anteriormente imposta aos entes públicos, os quais permaneceram inertes diante da necessidade urgente do tratamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026